Tribunal: TJSP
Processo: 2147668-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que, dentre outras deliberações, manteve a multa arbitrada no percentual de 5% do valor da dívida; manteve as avaliações apresentadas pelo credor observando-se os débitos apresentados; e deferiu, na forma do art. 861 do Código de Processo Civil, a penhora das cotas sociais pertencentes ao executado. Inconformismo. Não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que, dentre outras deliberações, manteve a multa arbitrada no percentual de 5% do valor da dívida; manteve as avaliações apresentadas pelo credor observando-se os débitos apresentados; e deferiu, na forma do art. 861 do Código de Processo Civil, a penhora das cotas sociais pertencentes ao executado. Inconformismo. Não acolhimento. Agravante que se insurge contra as deliberações do juízo "a quo", sem contextualizar provas e justificar a proteção que persegue. Executado que está construindo resistência por seus próprios interesses. Ato atentatório à dignidade da justiça. Artigo 774 do CPC. Intimação judicial que está em linha correta, inclusive, com a aplicação da multa, ante a ausência de apresentação da documentação e localização dos veículos. Conduta do executado não colaborativa de apresentar seus bens. Aplicação do artigo 797 do CPC. Penhora das quotas sociais do executado que deve ser cumprida. Decisão mantida. Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000717144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2147668-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLO
LA SELVA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2147668-43.2020.8.26.0000
Comarca: 13a Vara Cível - Foro Regional de Santo Amaro São
Paulo
Agravante: Carlo La Selva
Agravada: Banco Santander (Brasil) S/A
Voto no 19.010
Agravo de instrumento. Ação de execução de título
extrajudicial. Decisão que, dentre outras deliberações, manteve
a multa arbitrada no percentual de 5% do valor da dívida;
manteve as avaliações apresentadas pelo credor observando-se
os débitos apresentados; e deferiu, na forma do art. 861 do
Código de Processo Civil, a penhora das cotas sociais
pertencentes ao executado. Inconformismo. Não acolhimento.
Agravante que se insurge contra as deliberações do juízo “a
quo”, sem contextualizar provas e justificar a proteção que
persegue. Executado que está construindo resistência por seus
próprios interesses. Ato atentatório à dignidade da justiça.
Artigo 774 do CPC. Intimação judicial que está em linha
correta, inclusive, com a aplicação da multa, ante a ausência de
apresentação da documentação e localização dos veículos.
Conduta do executado não colaborativa de apresentar seus
bens. Aplicação do artigo 797 do CPC. Penhora das quotas
sociais do executado que deve ser cumprida. Decisão mantida.
Agravo não provido.
Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto por Carlo La Selva contra a agravada, Banco
Santander (Brasil) S/A, extraído dos autos de ação de execução
de título extrajudicial, em face de decisão (fls. 286/287) que, dentre
outras deliberações, manteve a multa arbitrada (fl. 273), no
percentual de 5% do valor da dívida; manteve as avaliações
apresentada pelo credor (fls.182/184), observando-se os débitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apresentados (fl. 22); e deferiu, na forma do art. 861 do Código de
Processo Civil, a penhora das cotas sociais pertencentes ao
executado.
O agravante se insurge. Alega que a
penhora veículo Volvo CX90 T6 INSCRIPT, é objeto de garantia
fiduciária de outro processo, de número 1047598-33.23.2019-0002,
acarretando garantia em duplicidade, conforme artigo 839 do
Código de Processo Civil.
Aduz que a tentativa de satisfação do
crédito, do processo mencionado, deve ser feita mediante
alternativas de acordo para aquele processo, sob pena de
enriquecimento ilícito da outra parte.
Sustenta que os demais bens, citados para
penhora, não são mais de sua propriedade, ou porque já se
deterioraram, como o caso do caminhão, ou porque foram
alienados para terceiro, como o caso da moto (doc. 124/126).
Esclarece que a empresa da qual é sócio é
relevante parte integrante da estrutura do SUS. Nesse sentido,
eventual penhora das cotas sociais ocasionará o desmantelamento
dos serviços prestados, fato esse que certamente produzirá
relevante impacto negativo na estrutura de atendimento da saúde
pública a pacientes de Municípios do Estado de São Paulo.
Salienta que deve ser levado em conta o
quadro de Pandemia do COVID-19, o qual, lamentavelmente, já se
abate sobre o País e, com especial e elevado grau de incidência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
sobre o Estado de São Paulo.
Ressalta que a execução deve ser a menos
gravosa possível para executado, nos termos do artigo 805 do
Novo Código de Processo Civil, principalmente porque não se
quedou em buscar junto ao exequente, meio amigável e fácil de
cumprir com sua obrigação.
Requer a concessão do efeito suspensivo e,
no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a
reforma da decisão agravada, para que o veículo, da marca Volvo,
seja
objeto
somente
da
demanda
de
no
1047633-23.2019.8.26.0002; para que não haja a penhora das
cotas sociais da empresa Alves Muller; para que não seja
penalizado por não ter entregue os demais veículos pelo fato dos
mesmos não estarem mais sob sua posse/propriedade; para
conceder meios justos e possíveis de poder saldar a dívida em
discussão.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 37/38) e
recebido no efeito devolutivo (fls. 42/48).
A agravada, em contraminuta, pugna pela
manutenção da decisão atacada (fls. 55/66).
É o relatório.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, a matéria versada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
incidente, extraída de decisão proferida nos autos da ação de
execução, por integrar o rol do artigo 1.015 do CPC, comporta o
recurso de agravo de instrumento.
No mérito, foi ressaltado que o agravante se
insurge contra as deliberações do juízo “a quo” sem contextualizar
provas e justificar a proteção que persegue.
Está citado à ação de execução desde
3/10/2019, e traz, em relação à motocicleta, certificado de
propriedade
com
transferência
à
compradora,
datada
de
13/12/2019, e, de forma singela, em nome de referida pessoa
busca o levantamento da restrição judicial deste processo.
Faz o papel da parte interessada, o que não
se mostra usual como por lhe faltar legitimidade.
Em relação aos demais veículos, como se
constata na comunicação de bloqueio do Sistema Renajud (fl. 113),
o órgão não traz indicação de constar restrição judicial ou gravame
sobre eles, o que, como postula a exequente, impõe ao executado,
mais do que se debater com o levantamento dos bloqueios, para
uma defesa coerente e de boa-fé, como primeiro ato de
demonstração disso, juntar nos autos os certificados de
propriedade para efeito de qualquer defesa que tenha de reserva
sobre tais bens, e mesmo apresentá-los.
Nada exibindo em relação a eles, em
especial quanto ao veículo da marca Volvo, torna-se lógico e
racional, de forma igual quanto à motocicleta, que, se existem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
terceiros atingidos são eles que deverão vir aos autos buscar a
defesa de seus direitos.
A ausência dessa conduta que se apresenta
lógica, faz com que fique ao intérprete a exata interpretação do
juízo “a quo”, de o executado, ora agravante, estar construindo
resistência por seus próprios interesses.
Com isso, a intimação judicial está em linha
correta, inclusive, com a aplicação da multa, ante a ausência de
apresentação da documentação e localização dos veículos.
Como se sabe, o artigo 774 do CPC dispõe
que: “Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta
comissiva ou omissiva do executado que: V - intimado, não indica
ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os
respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o
caso, certidão negativa de ônus”.
Com os registros acima, o vejo, sim,
praticando ato atentatório à dignidade da justiça, visto que para sua
configuração é necessário verificar o elemento subjetivo: dolo ou
culpa grave (AgRg no Ag 1187473/DF, 3a Turma, Rel. Ministro
Paulo De Tarso Sanseverino, j. em 02/08/2011).
E no caso não se trata de uma omissão
singela por não deter informação e posse dos bens para não indicar
onde se encontram ou apresentá-los.
O que há em seu comportamento, é o de
estar, de forma comissiva, a ocultar os veículos, em resistência à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ordem judicial e objetivo de frustrar a satisfação da exequente. (Lex-
JTA 170/55). (in a “Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor” de Theotonio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa, 2007, 37a edição, São Paulo, Editora Saraiva, página 714,
na nota 5, ao artigo 600).
No que se refere à determinação judicial de
penhora das quotas sociais das sociedades em que o executado se
apresenta na condição de sócio, nada há para contrariá-la,
também.
Ela tem previsão legal no artigo 835, inciso
IX, do Código de Processo Civil, observadas para sua efetivação as
disposições contidas nos artigos 861 e seguintes.
O artigo 789 do CPC estabelece que “O
devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para
o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições
estabelecidas em lei”. E o artigo 829, em seu § 2o, do mesmo
diploma legal prevê que “A penhora recairá sobre os bens indicados
pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e
aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição
proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao
exequente”.
Entretanto, a conduta do executado não está
em linha colaborativa de apresentar seus bens. E assim, dita o
artigo 797 do CPC, “realiza-se a execução no interesse do
exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
os bens penhorados”.
Enfim,
conforme
jurisprudência
abaixo
colacionada, a penhora das quotas sociais do executado é possível
e deve ser cumprida.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de
Justiça: “Penhora de Quotas Sociais. Execução de título
extrajudicial, Decisão que deferiu a penhora de quotas sociais de
empresa
terceira,
em
nome
da
executada.
Possibilidade.
Modalidade de penhora prevista nos artigos 835, IX, e 861 do CPC.
Execução que é feita em benefício do credor, ressalvada a forma
menos gravosa ao executado. Agravante que não indica outros
meios mais eficazes e menos onerosos a satisfazer o crédito
exequendo. Manutenção do ato executivo, conforme parágrafo
único do art. 805 do CPC. Quota social que compõe o patrimônio da
executada. Desconsideração da personalidade jurídica não
configurada. Decisão mantida. Recurso Não Provido”. (Agravo de
Instrumento no 2030178-34.2019.8.26.0000, E. 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. em
08/05/2019).
“Penhora de Cotas Sociais - Execução de
título extrajudicial - Insurgência contra decisão que deferiu a
penhora sobre cotas sociais e ações pertencentes aos executados -
Possibilidade - Modalidade de penhora expressa no art. 835 do
CPC - Observância à ordem preferencial legal. Decisão mantida.
Recurso
Não
Provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2234359-65.2017.8.26.0000, E. 38a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Spencer Almeida Ferreira, j. em. 02/04/2019).
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterada a decisão atacada.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator